Tribunal: TJPA
Processo: 0802127-58.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802127-58.2018.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO DE ABREU SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO OBSERVÂNCIA DA NORMA DESCRITA NO ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0802127-58.2018.8.14.0040

2ª Turma de Direito Público

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Antonio de Abreu Silva

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id 13349117), interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
,

em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (id 13349115), a qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
Nos termos do artigo 82, do CPC, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizar no processo.

Face ao exposto,
extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Deixo de condenar a exequente em custas em razão do artigo 40, da LEF, bem como em face de a diligência que gerou a cobrança das custas não ter sido cumprida.”

O Estado do Pará ingressou com ação de execução fiscal (id 13349092), requerendo os valores previstos em 02 (duas) certidões de Dívida Ativa.

Como exposto alhures, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, tendo em vista que o exequente não apresentou interesse em seguir com a demanda, vez que deixou de recolher custas para diligência processual.

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece ser anulada, tendo em vista que o magistrado
a quo,
deixou de seguir o procedimento adequado previsto no artigo 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil.

Aponta violação aos artigos 9, 10, 183, §1º do código de processo civil e artigo 25 da LEF.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

A apelada não foi localizada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. (id 13349118)

Encaminhados os autos ao órgão ministerial esse se absteve de apresentar parecer (id 13412153).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante discorda da deliberação do magistrado
“a quo”
aduzindo que o D. juízo de 1º grau incorreu em equívoco ao extinguir a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Considerando a fundamentação utilizada na r. Sentença, vê-se que o MM. Juízo extinguiu a execução em razão da inercia da Fazenda diante da intimação para recolher as custas referentes à diligência de citação do executado por oficial de justiça, hipótese, portanto, de suposto abandono de causa, o que implicaria a aplicação do art. 485, inciso III, do CPC.

Destaca que ao aplicar o inciso IV em detrimento do inciso III do art. 485, do CPC, que melhor se adequaria ao caso, o Douto Juízo a quo dispensou a dupla intimação exigida pelo art. 485, inciso III e §1º do CPC, acarretando evidente prejuízo à Fazenda Pública Estadual.

Pois bem. A insurgência recursal merece prosperar.

De acordo com o art. 485, III e § 1°, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os autos e as diligências que lhe competir,
devendo ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, deveria ter sido realizada a intimação pessoal do exequente, ora apelante, para praticar ato necessário ao andamento do processo, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr ensina:

“
Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias
,
diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe
(art. 485, § 1º, CPC). [...] (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715).”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO DE CARTA PRECATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485. III DO NCPC). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. É dever da parte autora efetuar o pagamento de despesas processuais, tais como o preparo de carta precatória. O transcurso do prazo fixado pelo juízo sem que haja o pagamento das custas processuais necessárias ao cumprimento do ato deprecado enseja, em tese, a extinção do
feito
, por
abandono
da causa, dada a inércia da parte em promover os atos e diligências que lhe competiam por mais de 30 (trinta) dias. 2.
Frise-se, no entanto, que neste caso, é necessária a intimação pessoal da parte autora, a fim de que possa suprir a falta, cumprindo a diligência que lhe incumbe, conforme determina o § 1º do art. 485 do NCPC. Mostra-se incabível, assim, a extinção do processo antes de intimar pessoalmente a parte autora
para providenciar o regular prosseguimento do
feito
, por meio do recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento da Carta Precatória. 3. Apelação da Caixa Econômica Federal provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do
feito
.”

(
TRF
-1 - AC: 10001814420184013700, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 17/06/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 07/07/2020)

Além disso, em se tratando de execuções fiscais que se encontram paralisadas por inércia do credor, cabe ao juiz, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, observar o procedimento previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/1980,
in verbis:

"Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao
representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda."

Assim, considerando que a própria Lei de Execução Fiscal prevê, em seu art. 40, uma específica consequência para a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, vislumbra-se a impossibilidade de extinção do processo por abandono.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da ação.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado.

Belém (PA), data da assinatura digital.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador

Relator

Belém, 08/11/2023